Tribunal: TJSP
Processo: 2159814-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO OS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO NoS. 2168526-32.2019.8.26.0000 e 2218588-76.2019.8.26.0000.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – LEGALIDADE – agravante que não comprovou que faz jus à gratuidade que pleiteou – existência nos autos de elementos que contrariam a afirmação de pobreza jurídica – gratuidade corretamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO OS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO NoS. 2168526-32.2019.8.26.0000 e 2218588-76.2019.8.26.0000.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – LEGALIDADE – agravante que não comprovou que faz jus à gratuidade que pleiteou – existência nos autos de elementos que contrariam a afirmação de pobreza jurídica – gratuidade corretamente denegada.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL – insurgência em face da decisão pela qual foi afastada sua alegação da agravante de nulidade por supostamente não ter sido notificada da renúncia da advogada que lhe representava – pedido de desconstituição da adjudicação do bem imóvel de propriedade dos coexecutados – interesse da agravante restrito ao valor da execução que será abatido com a constrição – adjudicação perfeita e acabada – medida deferida em 2011, com expedição de carta de arrematação somente em 2014 em razão do desaparecimento de volume do processo – bem formalmente pertencente à agravada desde 2014 – eventual valorização imobiliária desde então que não pode beneficiar os executados – preclusão da impugnação da avaliação e da adjudicação – ausência de demonstração de que a agravante não tenha efetivamente tomado ciência da renúncia da advogada que então a representava – ônus de notificar o mandante a respeito da renúncia que é do advogado renunciante e não do Poder Judiciário – elementos que indicam atuação conjunta e concertada dos executados – ainda que não se considere preclusa a impugnação da agravante à adjudicação, não restou demonstrada a alegada vileza do preço – decisão mantida – agravo desprovido.